Tribunal: TJMT
Processo: 1047498-71.2020.8.11.0041
Órgão julgador: HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1047498-71.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR]

Parte(s):

[NUBIA CAROLINA DE ARRUDA E SILVA - CPF: 052.476.651-71 (APELADO), ADRIANA REGINA RAGNINI - CPF: 514.625.401-04 (ADVOGADO), JULINEI PEREIRA DA SILVA - CPF: 016.679.881-90 (APELADO), SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - CNPJ: 03.819.157/0012-94 (APELANTE), CRISTINNY NUNES RONDON SANTANA - CPF: 037.844.961-30 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (APELANTE), MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 06.554.950/0001-44 (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), ADRIANA REGINA RAGNINI - CPF: 514.625.401-04 (ADVOGADO), JULINEI PEREIRA DA SILVA - CPF: 016.679.881-90 (APELANTE), NUBIA CAROLINA DE ARRUDA E SILVA - CPF: 052.476.651-71 (APELANTE), CRISTINNY NUNES RONDON SANTANA - CPF: 037.844.961-30 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - CNPJ: 03.819.157/0012-94 (APELADO), SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - CNPJ: 03.819.157/0012-94 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DEOSDETE CRUZ JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE NUBIA CAROLINA DE ARRUDA e JULINEI PEREIRA DA SILVA.

E M E N T A

Apelação Cível
no 1047498-71.2020.8.11.0041

Juízo de origem: 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT

Recorrentes: Nubia Carolina de Arruda e Julinei Pereira da Silva; Município de Várzea Grande

Recorridos: Município de Várzea Grande; Nubia Carolina de Arruda e Julinei Pereira da Silva

Relatora: Magistrada Cooperadora Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

EMENTA:

DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. MORTE DE MENOR DURANTE PASSEIO ESCOLAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CULPA CONCORRENTE AFASTADA. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO PARCIAL. PENSÃO MENSAL. TERMO INICIAL AOS 14 ANOS. PARCELA ÚNICA INADMITIDA. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Ação de responsabilidade civil por danos morais e materiais proposta por genitores de menor falecido durante passeio escolar organizado por escola municipal em parceria com entidade privada, com sentença que reconheceu a responsabilidade solidária do Município de Várzea Grande e do SESI, fixando indenização moral e pensão mensal. Apelações interpostas por ambas as partes.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão:
(i) saber se a celebração de acordo com o SESI configura preclusão lógica ao recurso dos autores contra o Município;
(ii) saber se é cabível a redução do valor arbitrado a título de danos morais, com fundamento em culpa concorrente dos pais da vítima;
(iii) saber se é devida pensão mensal aos genitores pela morte do menor, e qual o termo inicial;
(iv) saber se é admissível a conversão da pensão mensal em parcela única.

III. Razões de decidir

3. A celebração de acordo com o SESI não impede a continuidade da ação contra o Município, cuja responsabilidade solidária permanece intacta, nos termos do art. 283 do CC.
4. A responsabilidade do Município é objetiva e fundada no art. 37, § 6o da CF/1988. A guarda escolar gera dever de vigilância, afastando a tese de culpa concorrente dos pais.
5. O valor da indenização moral fixado na sentença (R$ 50.000,00) mostra-se aquém dos parâmetros jurisprudenciais para casos de morte de filho menor. É razoável sua majoração para R$ 100.000,00 por genitor.
6. A pensão mensal é devida, com termo inicial a partir dos 14 anos da vítima, por presunção de contribuição futura à família em contexto de hipossuficiência.
7. A conversão da pensão em parcela única é juridicamente incabível nos moldes do art. 950, p.u., do CC, não se aplicando a pensões de natureza vitalícia.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso do Município de Várzea Grande desprovido.
9. Recurso dos autores parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

"1. O Município responde objetivamente pelos danos decorrentes de falecimento de aluno menor durante atividade escolar, sendo inadmissível alegação de culpa concorrente dos pais.

2. Majoração do quantum indenizatório por imperativo do principio da razoabilidade.
3. É devida pensão mensal aos genitores de menor falecido, com termo inicial aos 14 anos, mesmo sem comprovação de atividade laborativa prévia, por presunção de contribuição futura à subsistência familiar.
4. A conversão da pensão mensal em parcela única é vedada nos casos de pensão vitalícia."

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de
duplo Recurso de Apelação Cível
interposto nos autos da Ação de Responsabilidade Civil ajuizada por Nubia Carolina de Arruda e Julinei Pereira da Silva em face do Município de Várzea Grande e do Serviço Social da Indústria – SESI, em razão do trágico falecimento de seu filho, o menor Rogério Luís Pereira Arruda, ocorrido em 04 de outubro de 2019, durante passeio escolar realizado no parque aquático do SESI Park, promovido pela Escola Pública Municipal Euraíde de Paula em parceria com a referida entidade privada.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a responsabilidade solidária do Município e do SESI pelos danos decorrentes do evento fatal, condenando-os ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), além da condenação ao pagamento de pensão mensal a título de danos materiais, correspondente a dois terços do salário mínimo a partir dos dezoito anos da vítima até os vinte e cinco, e um terço do salário mínimo até os sessenta e cinco anos de idade.

Os autores apelam da referida decisão
, requerendo, inicialmente, a majoração do valor fixado a título de indenização por danos morais para R$ 400.000,00, com base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que, em casos de falecimento de filhos menores, tem reconhecido valores indenizatórios entre trezentos e quinhentos salários mínimos. Sustentam, ainda, a necessidade de modificação do termo inicial da pensão mensal, para que se inicie a partir dos catorze anos de idade da vítima, em valor correspondente a dois terços do salário mínimo até os vinte e cinco anos, e um terço até os sessenta e cinco, postulando, inclusive, a conversão do pensionamento em parcela única, considerando sua situação de vulnerabilidade socioeconômica. Alegam que o quantum fixado a título de dano moral mostra-se ínfimo frente à dor e à perda irreparável de um filho, ainda mais por circunstâncias que poderiam ter sido evitadas com o mínimo zelo por parte do ente público.

Em contrarrazões
,
o Município
pugna pela inadmissibilidade do recurso dos autores, arguindo a ocorrência de preclusão lógica, haja vista que estes firmaram acordo com o SESI, recebendo integralmente o valor arbitrado a título de danos morais e parte da pensão mensal, nos termos da sentença, o que, segundo a tese municipal, evidenciaria aceitação tácita da decisão judicial. No mérito, sustenta que o valor arbitrado é proporcional à conduta do ente público, que teria responsabilidade mitigada diante da suposta culpa concorrente dos genitores, os quais autorizaram o acompanhamento do menor por uma adolescente de dezesseis anos durante o passeio. Ainda, aduz que a concessão de pensão mensal é indevida, ante a ausência de vínculo de dependência econômica entre a vítima e seus pais, requerendo, ao final, a manutenção da sentença sem alterações ou, subsidiariamente, a exclusão da obrigação de pensionamento.

O Município de Várzea Grande, por sua vez, também interpôs recurso de apelação.
Em suas razões, busca a redução do valor arbitrado a título de danos morais, invocando a aplicação do método bifásico adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a fixação da indenização deve atender à proporcionalidade entre a gravidade da conduta do agente e a extensão do dano. Reitera, também, a tese de culpa concorrente, alegando que os autores contribuíram, ao menos em parte, para o desfecho trágico ao permitirem que o filho fosse acompanhado por terceiro sem preparo técnico. Em complemento, postula a exclusão da pensão mensal sob o argumento de que o menor, por ser impúbere, não exercia atividade laboral nem contribuía economicamente com o sustento da família. Conclui afirmando que a sentença violou os princípios da razoabilidade e da equidade, ao impor condenação desproporcional à real participação do Município no evento.

Os autores, em contrarrazões ao recurso do Município
, defendem a manutenção da sentença em todos os seus termos, afirmando que inexiste culpa concorrente por parte dos genitores, pois a responsabilidade do Estado decorre de sua posição objetiva enquanto organizador da atividade escolar e garantidor da segurança dos menores sob sua guarda. Afirmam que a responsabilidade objetiva do Município decorre diretamente do artigo 37, §6o da Constituição Federal, sendo descabida qualquer alegação de culpa da vítima ou de seus responsáveis legais. Argumentam que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça reconhece, de forma consolidada, o direito à indenização material decorrente da morte de menor, mesmo sem labor efetivo, com base na presunção de auxílio futuro. Quanto ao valor dos danos morais, reputam que a quantia arbitrada é extremamente módica frente ao sofrimento causado, reiterando seu pedido de majoração.

Cumpre registrar que os autores celebraram acordo com o SESI – Serviço Social da Indústria, o qual foi homologado judicialmente, com renúncia de quaisquer direitos futuros em face da referida instituição.

O acordo abrangeu o pagamento integral do valor arbitrado a título de danos morais (R$ 50.000,00), metade do valor da pensão mensal e metade dos honorários sucumbenciais, totalizando R$ 220.000,00, valor este já quitado em duas parcelas.

Entretanto, tal transação não alcançou o Município de Várzea Grande, que não integrou o pacto nem foi expressamente beneficiado pela renúncia, razão pela qual persiste a responsabilidade solidária quanto às parcelas remanescentes, inclusive a eventual diferença decorrente da majoração pretendida pelos autores em seu recurso.

É o necessário relato.

Cuiabá/MT, na data da assinatura eletrônica

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito - Relatora Convocada/Cooperadora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025